Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704727-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ELIANE REGINA SOUZA DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.C. Peres Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 143984997 do processo n. 0704767-12.2021.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Eliane Regina Souza de Jesus, ora agravada, contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pre-executividade apresentada. Em suas razões recursais (ID 43490346), sustenta a agravante que “ajuizou ação judicial contra a associação de moradores (AIUTAG) e uma construtora (JC PERES entrou depois), pedindo a entrega de seu suposto apartamento. Não comprovou o pagamento do imóvel, mas, mesmo assim, a sentença julgou procedente seu pedido. Iniciado o cumprimento de sentença, a JC PERES foi intimada para cumprir a decisão (transferência da propriedade), oportunidade que apresentou exceção de pré-executividade comprovando que não construiu o imóvel (foi a Construtora Charles Kelday), que a Agravada não pagou pelo apartamento (ausência de prova nos autos) e que o imóvel em questão, desde 2013, pertence a outra pessoa (Arnaldo). Prossegue: “A decisão interlocutória ora agravada rejeitou a exceção de pré-executividade da Agravante, com fundamento na impossibilidade de análise das matérias suscitadas no referido incidente pela revelia “tomada” na fase de conhecimento, e quanto ao fato de que a JC PERES não poderia pleitear direito em nome de terceiros (Charles Kelday e ARNALDO).”. Aponta a necessidade de reforma da decisão agravada, por nulidade do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a agravada seria parte ilegítima para pleitear imóvel, considerando que “nunca arcou com nenhuma quantia”. Defende que não chegou a agir em nome de terceiros nos autos de origem, limitando-se a apontar provas constantes dos autos submetidas ao exame do Juízo. Pontua não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois não foi a construtora responsável pela edificação, conforme apontado. Aduz que o feito “tramitou sem a oitiva do Presidente da AIUTAG, tampouco do real e verdadeiro proprietário do bem, o que denota sua plena nulidade”. Alega ausência de aplicação do art. 18 do CPC, o que assinala ser questão de ordem pública. A parte junta o que seriam diversas provas dos argumentos que formula. Assinala estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. No caso do risco de dano, pelo fato de que a construtora “já foi intimada a realizar a transferência de imóvel de terceiros, construído por terceiros e sobre o qual não tem nenhuma relação jurídica”. No que toca à probabilidade do direito, “porquanto, a JC PERES não é parte legítima para compor o polo passivo da ação e não agiu em nome de terceiros”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de sentença em relação à agravante, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da liminar e acolhimento da exceção de pré-executividade, a fim de que a agravante seja excluída do polo passivo do feito de origem. Preparo recolhido (ID 43490355). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Na hipótese, a agravante defende sua ilegitimidade passiva para o feito, amparada em supostas provas colhidas que denotam não ter sido a sociedade que construiu a edificação requerida pela agravada. À fl. 10 do recurso ora em análise, consta tópico denominado “PROVAS”, em que a agravante elenca uma séria de supostas evidências capazes de confirmar as teses que formula. A contínua e expressa indicação das provas permeia, inclusive, toda a manifestação recursal ora analisada, existindo, em diversas oportunidades, até mesmo a colação literal dos elementos probatórios que a parte agravante requer sejam analisados. Ocorre que, conforme apontado, o c. STJ possui farta jurisprudência no sentido da indispensabilidade de que as matérias tratadas no bojo de exceção de pré-executividade não contenham necessidade de dilação probatória, o que inequivocamente não se dá no caso em apreço. Com efeito, não é possível verificar, de plano, a ilegitimidade passiva da agravante para o cumprimento de sentença, assim como a responsabilidade de terceiros não envolvidos na lide originária, quanto mais no presente feito recursal. Assim que, a discussão trazida aos autos pela agravante demanda ampla dilação probatória, que só é possível no âmbito de embargos à execução. Sobre o assunto, já decidiu esse e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA. INVALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A invalidade da assinatura aposta no título é questão que demanda dilação probatória, com a devida manifestação do agravado em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, o que demonstra a inadequação da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655669, 07269818720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...) 5. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 6. A insurgência relativa ao excesso de execução, na forma do artigo 917, inciso III, do CPC, consubstanciado na cobrança de valor indevido em face de abusividade de encargo aplicado à dívida, não é cognoscível de ofício no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade, dependendo para tanto de pedido deduzido em sede de embargos à execução. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1358734, 07168387320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1363978, 07223983020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora